Tribunal: TJPA
Processo: 0011573-77.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011573-77.2019.8.14.0107

APELANTE: NADILHA BARBOSA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0011573-77.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: NADILHA BARBOSA SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DANO MORAL MANTIDO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS SATISFATORIAMENTE RESPEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPORTE ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85 DO CPC. DECISUM ESCORREITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
NADILHA BARBOSA SOUSA,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 14359634), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação
Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviço de “CART CRED ANUID” c/c Restituição Material e Compensação Moral
, que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$500,00 reais a título de danos morais e majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (PJe ID nº 14647487), o agravante reitera
o pleito de majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (PJe ID nº 15067970).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

ACÓRDÃO: ____________

PROCESSO Nº 0011573-77.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

DOM ELISEU/PA

AGRAVANTE: NADILHA BARBOSA SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DANO MORAL MANTIDO.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS SATISFATORIAMENTE RESPEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPORTE ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85 DO CPC. DECISUM ESCORREITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, que manteve, integralmente, a r. sentença
a quo
(PJe ID nº 17633090):

"
Inicialmente, com relação à alegação do 1º apelante (BANCO BRADESCO S.A) acerca da validade da contratação firmada, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado singular, diante da ausência de comprovação da contratação questionada nesta ação, uma vez que a instituição financeira, a despeito de não negar os descontos efetuados, defendeu que houve contratação válida entre as partes, sem acostar, todavia, acostar aos autos qualquer documento relacionado às alegações apresentadas pela autora, em especial, vale dizer, a cópia do contrato ora discutido e a comprovação da transferência de valores em favor da apelada/autora, ônus que lhe competia. Desse modo, entendo acertada a r. sentença, no ponto que reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais.

(...)

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, julgando procedente o recurso, neste particular. De mais a mais, ao lado de inexistir provas de supostas transferências nos autos que justifique o pedido de restituição do feito, falece interesse de agir quanto ao questionamento acerca dos honorários advocatícios, porquanto já fixados no mínimo legal de 10% na r. sentença. Por outro lado, quanto ao pedido de condenação em danos morais, apresentado pela 2º apelante (NADILHA BARBOSA SOUSA), entendo assistir razão à recorrente, pois os descontos efetuados com origem em contrato que não firmou são suficientes para configurar o dano moral. No entanto, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e visando manter a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta e. Corte (art. 926 do CPC), tenho que o valor de R$ 10.000,00 pleiteado não se justifica diante dos valores descontados (total de R$ 45,00), razão pela qual o fixo em R$ 500,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ). Para finalizar, entendo necessário, nos termos do art. 85 do CPC, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em face do trabalho adicional imposto à advogada da apelante/apelada/autora (NADILHA BARBOSA SOUSA) neste grau recursal.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para a redução da indenização a título de danos morais, a saber, R$2.000,00 (dois mil reais)

e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12%.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, entendo que o supramencionado patamar indenizatório respeita satisfatoriamente as balizas legais que regem o arbitramento de danos morais, mesmo porque o valor a ser fixado competirá ao prudente arbítrio do magistrado, que, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deverá estabelecer reparação equitativa, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Nesse sentido, em casos similares, quanto à essa temática específica, assim entendeu a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR ARGUIDA PELOS AUTORES/APELADOS EM CONTRARRAZÕES DE INÉPCIA RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FATO COMPROVADO POR PROVA DOCUMENTAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALIDADE DE CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0017403-46.2010.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2020 )

“AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$1.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MÚLTIPLAS DEMANDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME O CDC. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004846-70.2018.8.14.1875 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2024 )

Rememoro, por oportuno, que, na origem, a autora
questionou a cobrança de parcela referente a
“CART CRED ANUD”
; datas dos descontos: 12/08/2019, 10/09/2019 e 10/10/2019; valor total das parcelas: R$ 45,00.

Desta feita, ponderei que merecia reparo o
quantum
fixado a título de danos morais, estando o montante de
R$ 500,00 (dois mil reais), fixado nesta instância, adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravante.

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, patamar adequado a complexidade da demanda e dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 14359634).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024